Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-93.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702586-93.2020.8.07.0002 APELANTE: GABRIEL INACIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Publicado o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, ele apresentou petição no ID 39557875 informando que apresentou a reclamação n. 0731589-31.2022.8.07.0000 perante a Câmara Criminal do TJDFT. Nesse contexto, foram encaminhadas as informações requisitadas naqueles autos, conforme ID 39806962. Assim, aguarde-se em secretaria o julgamento final da reclamação indicada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal